Tribunal: TJMT
Processo: 1004928-92.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004928-92.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (APELADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a legitimidade da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção da execução em razão da prescrição direta da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição direta do crédito exequendo, pelo decurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, entre o vencimento da cédula e o ajuizamento da ação, inviabiliza o prosseguimento da execução.

5. Aplicável o princípio da causalidade, uma vez que a propositura da demanda em situação de prescrição impunha diligência prévia do exequente.

6. A extinção da execução não se deu por prescrição intercorrente, sendo inaplicável o art. 921, §5º, do CPC, razão pela qual cabível a condenação em honorários.

7. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução decorre do reconhecimento da prescrição direta da pretensão executória, por força do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §3º, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 485, VI, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI n. 1000624-15.2024.8.11.0000; TJ-MT, AC n. 0000782-29.2012.8.11.0026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença (ID.
283485493

– Autos de Origem nº
1004928-92.2017.8.11.0003
), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, com fundamento no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinta a execução de título extrajudicial, nos seguintes termos:

“
Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, com fundamento em cédula rural pignoratícia vencida em 28/02/2014.

É o que basta relatar. Decido.

Nos autos dos embargos à execução nº 1008599-16.2023.8.11.0003, vinculados ao presente feito, houve julgamento de procedência do pedido, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com base no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, diante do transcurso do prazo trienal entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da execução (ID 179058935). A sentença transitou em julgado (ID 179058939).

O reconhecimento da prescrição opera efeitos extintivos do processo executivo, uma vez que fulmina a exigibilidade do crédito executado, tornando inexigível o título que embasa a presente ação.

Verifica-se, portanto, a perda superveniente da pretensão executiva, o que torna insubsistente o prosseguimento do feito. Nessa hipótese, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os custos da demanda quem lhe deu causa. No caso, a execução foi proposta em manifesta situação de prescrição do título, circunstância que impunha a diligência prévia do exequente.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

CONDENO o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

Custas remanescentes pelo exequente.

REVOGO quaisquer atos de restrição, restando à secretaria do Juízo autorizada às expedições que se fizerem necessárias.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.
”

Em razões recursais (ID.
283485496
), a parte recorrente limita-se a impugnar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando ser indevida a imposição da verba sucumbencial, ante a ausência de má-fé, bem como pela existência da dívida exequenda.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 283485504), nas quais
, r
ebate a tese recursal, defendendo a aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência;
e r
equer a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID.
283485497
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

I
nicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, com fundamento na prescrição da pretensão executória, reconhecendo o decurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil, e, ao final, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade (ID. 283485494).

O recurso interposto pelo Banco do Brasil (ID. 283485496) não impugna o reconhecimento da prescrição, limitando-se a questionar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não deu causa à extinção da execução, pois teria promovido o ajuizamento da demanda com base em título líquido, certo e exigível, cuja validade seria presumida.

Nas contrarrazões (ID. 283485504), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, e que, no caso dos autos, a extinção se deu em razão da inércia do exequente, razão pela qual é devida a condenação em honorários
advocatícios, conforme o princípio da causalidade. Requer ainda a majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pois bem. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a extinção da execução pela ocorrência de prescrição configura hipótese de sucumbência do exequente
, porquanto
inviável a incidência do parágrafo 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil, uma vez que é aplicável
somente
para casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, a partir da ausência de localização de bens penhoráveis, o que não é o caso dos presentes autos.

Aqui a prescrição foi a direta diante
do transcurso
do prazo trienal entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da execução (ID. 179058935)
.

Logo, é possível o arbitramento dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

A propósito
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CEDULA DE PRODUTO RURAL – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARTE EXECUTADA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO -
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
–
HONORARIOS PELO EXEQUENTE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Extrai-se dos autos, que nos três primeiros anos de tramitação do feito, o exequente permaneceu inerte, sem sequer se preocupar com a citação da parte executada, mesmo sendo devidamente intimado para o pagamento de diligência e após, para dar prosseguimento ao feito.

Portanto, não ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tem-se que se operou a prescrição direta, haja vista que, a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida.

Neste contexto, tem-se que Mister destacar, que citação é imprescindível, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada no prazo legal, conforme previsão do art. 240, § 2º do CPC, o que não ocorreu no caso.

“
Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito
. (N.U 1001162-93 .2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 08/04/2024)” (
g.n
)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000624-15.2024.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10 .931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. A
nte o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente
.

(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Assim, deve ser
mantida a sentença

quanto à fixação dos honorários
sucumbenciais
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025